Tribunal: TJDFT
Processo: 0722941-70.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0722941-70.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WILLIAM LIMA DE MATOS RECORRIDO: ANA CRISTINA PENHA FERREIRA DE SOUZA DECISÃO A documentação juntada pelo recorrente não atendeu ao que foi determinado no despacho retro. Além disso, os extratos de conta poupança sem movimentação não são suficientes para comprovar a iliquidez financeira. A falta de apresentação dos extratos bancários de todas as suas contas, bem como a não apresentação de declaração de IRPF ou certidão de isento, permite inferir a ocultação de patrimônio, justificando o indeferimento do pedido. Assim, indefiro o pedido de gratuidade. Fica intimado para, em dois dias, recolher o preparo, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator